Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709260-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENEIDE FRANCA CHAVES DE MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: HIGINO ANTONIO FRANCA CHAVES DE MAGALHAES AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo MM. Juiz a quo que entendeu que o pedido da autora/agravante não se enquadraria entre as hipóteses de apreciação no plantão. Nesta instância recursal, a agravante requereu, em antecipação da tutela recursal, a manutenção do homecare 24h, impedindo sua mudança para 12h. O relator plantonista deferiu a antecipação de tutela recursal, conforme decisão de ID 56689501, para determinar à agravada, Unimed, que mantenha o tratamento homecare da forma que já vem sendo prestado à agravante, sem redução de horário, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Preparo comprovado nos ID 56689003 e ID 56689002. Decido. Analisando detidamente os autos, considerando a fragilidade do estado de saúde da agravante, bem como por se tratar de pessoa idosa (97 anos), ratifico, integralmente, a decisão de ID 56689501 e mantenho o deferimento da liminar. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora